Tribunal: TJMT
Processo: 1006137-95.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006137-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA - CNPJ: 07.932.610/0001-72 (AGRAVANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A primeira fase da ação de exigir contas é objetiva no tocante a presença ou não dos requisitos formais do dever de prestar contas, não se admite discussão de mérito e valoração de documentos.

Na espécie,
incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviço de construção civil,
cuja administração seria de responsabilidade exclusiva da empresa demandada, é seu dever prestar as contas requisitadas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006137-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA

AGRAVADO: CX CONSTRUCOES LTDA

Proc. referência:
Ação de Exigir Contas n. 1024148-20.2021.8.11.0041, 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Autoport Indústria de Telhas Ltda., de decisão que na Ação de Exigir Contas ajuizada por CX Construções Ltda.,
julgou procedentes os pedidos da inicial
- primeira fase

da ação, a fim de condenar a requerida, aqui agravante, a prestar as contas acerca do cumprimento do Contrato de prestação de serviços entabulados entre as partes, na forma do art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora porventura apresentar.

A agravante sustenta, em síntese, a carência da ação por inépcia da inicial, porque a autora agravada não comprova os requisitos objetivos da Ação de Exigir Contas, que realiza pedidos sem fundamentos fáticos, genéricos e que contraria o disposto no art. 550, §1º, bem como o art. 330, §2º, ambos do CPC.

Argumenta que há afronta ao art. 55 do CPC, porque não há conexão entre a Ação de Exigir Contas e a Execução n. 1028805-73.2019.8.11.0041.

Aduz que cumpriu com todo o objeto da contratação, que é inconteste a finalização do contrato e faz jus ao recebimento pelo serviço trabalhado, bem assim que a agravada assinou termo de acordo extrajudicial, porquanto lhe é justo receber por todos os créditos e cessões realizadas no decorrer das avenças.

Alega ainda
estar de boa-fé e
que inexiste direito de exigir contas, que são de responsabilidade da própria agravada os valores referentes a tributos, na qualidade de tomadora de serviços.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id.
162972166).

A contraminuta foi apresentada no Id. 166288173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se cabe reforma a decisão que
julgou procedentes os pedidos da inicial (primeira fase) da Ação de Exigir Contas, ajuizada pela ora agravada.

Na origem, cuida-se de Ação de Exigir Contas, em que a empresa autora, ora agravada, objetiva sejam prestadas as contas do Contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil por Empreitada e seus Aditivos, entabulados entre as partes, referentes à finalização da obra do empreendimento denominado Edifício Forest Hill, notadamente quanto aos pagamentos de tributos decorrente de compra de materiais e insumos, débitos fiscais e trabalhistas, dentre outros.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Rejeita-se
a arguição de violação ao princípio da dialeticidade.

Inépcia da petição inicial

A requerida agravante argumenta que a petição inicial da ação de origem é inepta porque a autora agravada formula pedidos
sem fundamentos fáticos, genéricos e não comprova os requisitos objetivos da ação.

Como cediço, a petição inicial será considerada inepta, nos termos do art. 330, §1º do CPC, quando faltar-lhe pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado, o que não se verifica na espécie.

Como bem acentuado pela decisão agravada “
os pedidos descritos nos autos, permitiram, perfeitamente a compreensão jurisdicional a que seja entregue, não implicando no indeferimento da inicial, visto que encontra respaldo nos requisitos elencados nos artigos 319 e 320, todos do CPC, foram preenchidos satisfatoriamente
”.

Dessa forma, tem-se que se os pedidos foram formulados com substância fática e fundamentos jurídicos, como ressaltado pelo Juízo de origem, não há falar em inépcia da inicial.

Rejeita-se
a arguição de inépcia da inicial.

No mais, a ação de exigir contas é de procedimento dúplice, em que na sua primeira fase se restringe a existência da obrigação de prestar contas ou não, isto é, focaliza o mérito da pretensão deduzida, enquanto que na segunda fase será examinada a correção ou não das contas prestadas.

A ação de exigir contas está prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil.

Art. 550
. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

No que respeita ao cabimento da ação de exigir contas, a jurisprudência do STJ é categórica ao afirmar que: “(...)
o direito de exigir contas, portanto, pressupõe a presença concomitante de dois elementos: (i) que tenha havido a administração ou a guarda de bens alheios e (ii) que exista situação de incerteza quanto ao saldo resultante do vínculo daí originad
o”. (STJ, Resp 1729503/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, Dje 12/11/2018).

No que tange a obrigação de prestar contas a decisão impugnada se mostra correta ao consignar que a parte requerida agravante na condição de prestadora de serviço de construção civil por empreitada da parte autora agravada está obrigada a prestar as contas pretendidas, porquanto quem administra bens ou interesses alheios tem a obrigação de prestar as referidas contas.

Nesse contexto consignou a decisão ora impugnada:

“A prestação de contas diz respeito ao contrato pactuado pelas partes, cuja administração e execução incubem a parte Ré. Desta feita, uma vez comprovado o vínculo jurídico contratual entre as partes, basta a especificação na petição inicial do período que a parte entende necessário os esclarecimentos.

Assim sendo, à vista de que nesta fase inicial do processo a discussão deve estar limitada ao direito de exigir a Prestação de Contas pela parte Autora e a obrigação de prestar pela parte Requerida.

No entanto, em que pese à argumentação da parte Requerida, sua escusa não merece acolhida, uma vez que não logrou êxito em produzir no curso do processo, prova de que tenha prestado à parte demandante as contas da forma aqui buscadas.

Portanto, presentes “quantum satis” os pressupostos informadores da espécie, a súplica há de ser atendida, embora com o registro de que as alegações periféricas, que dizem respeito muito mais ao exame das contas depois de prestadas, serão objeto de análise mais acurada oportunamente”.

É cediço que a ação de prestação de contas tem por objetivo a discriminação de receitas e despesas decorrentes de uma administração de bens ou valores, para que, ao final, seja extinta tal obrigação, apurado um possível saldo existente.

No caso, reitera-se, é incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviço de construção civil,
cuja administração era de responsabilidade exclusiva da empresa agravante, portanto, é seu dever prestar as contas requisitadas, de forma minuciosa e clara.

No que se refere a primeira fase da ação de exigir contas, tem-se que ela é objetiva no tocante a presença ou não dos requisitos formais do dever de prestar contas, não se admite discussão de mérito e valoração de documentos.

Dessa forma,
todas as teses suscitadas pela agravante em sede de contestação serão analisadas na segunda fase, onde o juízo analisará as contas prestadas, para declarar ao final eventual saldo credor ou devedor.

Logo,
em pese a alegação da agravante de que já cumpriu com sua obrigação de prestar contas, fato é que contestou referida obrigação, necessário se faz a manutenção da decisão agravada.

Quanto ao argumento de inexistência de conexão entre a Ação de Exigir Contas e a Execução n. 1028805-73.2019.8.11.0041, tem-se que apesar de admitida a conexão, a ação de prestar contas não se presta à revisão contratual, o pedido e a causa de pedir não se confundem, porquanto viável o seu ajuizamento mesmo que em tese não existe conexão com a ação executiva.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023